Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. ACORDO PARCIAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO. Na hipótese de acordo parcial celebrado entre as partes para venda do imóvel objeto da demanda de sobrepartilha, impõe-se o prosseguimento da ação quanto aos pontos não tratados no acordo, especificamente os percentuais devidos a cada um dos demandantes.